Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUTOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus sucumbenciais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor.
2. Em alguns casos, há de se aplicar o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento das verbas de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação.
3. Como consequência do reconhecimento da culpa do Autor pelo ajuizamento da demanda há que se manter a condenação ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.